Tribunal: TJDFT
Processo: 0754273-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-17

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. EXECUÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. DESCUMPRIMENTO REITERADO. RECONVERSÃO DEFINITIVA DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VEPERA.
1. Consoante o entendimento firmado pela jurisprudência desta Corte, é possível a reconversão definitiva da pena restritiva de direitos, sem a necessidade de intimação para nova audiência, quando há o descumprimento reiterado e o sentenciado já foi advertido, em outras oportunidades e em audiência de justificação prévia, que, em caso de novo descumprimento, a pena seria reconvertida de forma definitiva.
2. Correta a reconversão definitiva da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade cuja execução compete ao Juízo da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do DF (VEPERA).
3. Conflito de Jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do DF (VEPERA).